Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.º 8000860-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos – 1ª Câmara Crime 1ª Turma

PACIENTE: AMARILIO DO NASCIMENTO J
Ú
NIOR

IMPETRANTE:
I
SBELA RIBEIRO ROCHA DE MAGALHÃES (OAB/BA n.º 14.879)
e JOSEMAR CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA (OAB/BA n.º 61.950)

F/E

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, EM 06.10.2025, COM POSTERIOR DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO AFASTADO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 09.02.2026. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CARÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES RECHAÇADOS. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRATIVOS DA PERICULOSIDADE DO AGENTE, APONTADO COMO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “BDM”. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA PERICULOSIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE APRECIADO E INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de AMARILIO DO NASCIMENTO JUNIOR, custodiado preventivamente desde 06.10.2025, em razão da suposta prática do delito de tráfico ilícito de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

2. Segundo a narrativa acusatória, o Paciente foi flagrado dispensando invólucro contendo substâncias entorpecentes e posteriormente indicou uma casa abandonada onde foram encontrados instrumentos relacionados ao tráfico, tendo confessado realizar a atividade para a facção criminosa denominada "BDM".

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a ocorrência de excesso de prazo na tramitação da ação penal, a configurar constrangimento ilegal; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação do decreto prisional e da decisão que o manteve, notadamente quanto à necessidade da segregação para a garantia da ordem pública; (iii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, em especial o
periculum libertatis
; e (iv) examinar a alegação de negativa de prestação jurisdicional pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

4. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa não encontra amparo nos elementos probatórios, porquanto a denúncia foi regularmente oferecida em 26 de novembro de 2025 e recebida em 20 de janeiro de 2026, seguindo o processo sua marcha regular com audiência de instrução designada para 09 de fevereiro de 2026.

5.
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação robusta e circunstanciada, alicerçada em elementos concretos extraídos do conjunto fático-probatório, destacando a gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, cerca de 350g (trezentos e ciquenta gramas) de maconha prensada e 59,30g (cinquenta e nove gramas e trinta centigramas) de cocaína, fracionada em 65 (sessenta e cinco) microtubos de plásticos e 02 (dois) sacos azuis, além de balança de precisão e simulacro de arma de fogo.

6. A necessidade da custódia para garantia da ordem pública resta demonstrada pela confissão do Paciente de realizar o tráfico para a facção criminosa "BDM", circunstância que evidencia sua inserção em estrutura criminosa organizada e eleva exponencialmente sua periculosidade.

7. As condições pessoais favoráveis do Paciente não possuem o condão de afastar a custódia quando presentes elementos objetivos que evidenciam periculosidade e risco efetivo à ordem pública, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta evidenciada e do risco real de reiteração criminosa, não sendo aptas a garantir a ordem pública, em consonância com a orientação jurisprudencial.

9. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, tendo a autoridade impetrada analisado e indeferido fundamentadamente o pedido de relaxamento da custódia através da decisão proferida em 21 de janeiro de 2026, com enfrentamento exaustivo de todas as teses defensivas.

IV. Dispositivo e tese

11.Ordem conhecidA e e denegada.

Teses de julgamento
: “1. A aferição de excesso de prazo na prisão preventiva submete-se ao postulado da razoabilidade, não decorrendo de mera contagem aritmética, de modo que a regular tramitação da ação penal afasta o alegado constrangimento ilegal
.

2. A prisão preventiva para garantia da ordem pública considera-se validamente fundamentada quando amparada em elementos concretos do caso, como a expressiva quantidade e a variedade de drogas apreendidas, além de petrechos característicos da traficância. 3. A admissão pelo agente de seu vínculo com organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação e a manutenção da custódia cautelar, porquanto denota acentuada periculosidade e elevado risco de reiteração delitiva, justificando a insuficiência de medidas cautelares alternativas. 4. A existência de decisão judicial que analisa e indefere, de forma fundamentada, o pleito de liberdade formulado na origem, afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.”.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XI; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 319; Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 233832 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.12.2023; STF, HC 202552, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 09.10.2021; STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 25.06.2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC 209106 PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.02.2025; STJ, RHC 185106 RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 882894 MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 09.04.2024; STJ, AgRg no HC 692558 MG, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 897405 MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8000860-39.2026.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados Isbela Ribeiro Rocha de Magalhães (OAB/BA n.º 14.879) e Josemar Conceição dos Santos Silva (OAB/BA n.º 61.950), em favor de AMARILIO DO NASCIMENTO JUNIOR, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e
DENEGAR a Ordem
de
Habeas Corpus
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora